Tribunal: TJES
Processo: 0000701-70.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000701-70.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO EM PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SEM EXCLUSIVIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que julgou extinta a execução fiscal proposta contra a COHAB/ES, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, sob alegação de satisfação da obrigação tributária. O Município sustenta que não houve pagamento e que a sentença baseou-se indevidamente na presunção de quitação em razão de sua inércia. A parte recorrida, por sua vez, invoca a imunidade tributária recíproca e aponta outras questões, como nulidade da CDA e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia extinguir a execução fiscal com base na presunção de adimplemento da obrigação tributária, diante da inércia do Município; (ii) estabelecer se a COHAB/ES faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88; (iii) determinar se outras alegações suscitadas em contrarrazões – como a nulidade da CDA e ilegitimidade passiva – podem ser conhecidas fora do momento processual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A COHAB/ES, por ser sociedade de economia mista que atua no setor habitacional em regime concorrencial, não presta serviço público em caráter de exclusividade, não sendo, portanto, beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88, conforme jurisprudência pacífica do STF.

Alegações relativas à nulidade da CDA e à transferência da titularidade do imóvel não constituem matéria de ordem pública e não podem ser suscitadas, pela primeira vez, em contrarrazões de apelação, por demandarem dilação probatória e impugnação própria por meio de embargos à execução.

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC pressupõe prova inequívoca da satisfação da obrigação, sendo inadmissível presumir o adimplemento unicamente com base na ausência de manifestação do Exequente, sem comprovação documental do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Sociedades de economia mista que prestam serviço público em regime concorrencial não fazem jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88.

A extinção da execução fiscal fundada na satisfação da obrigação exige prova do pagamento, sendo inadmissível presumir o adimplemento apenas com base na inércia do Exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000701-70.2012.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que julgou extinta a
execução fiscal
manejada em face da COHAB/ES, no termos do artigo 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 12919722), alega o Município apelante que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) não há nenhuma prova acerca da efetiva satisfação da obrigação; ii) a r. sentença partiu da presunção que o pagamento teria se aperfeiçoado diante da inércia do Ente Público, que somente assinalou que o pagamento não aconteceu em sede de embargos de declaração; iii) tal fato novo pode ser noticiado para fins de modificação da sentença (artigo 493 e 494, II, do CPC).

Contrarrazões (Id 13738199) em que o Estado do Espírito Santo alega: a) configuração da desídia processual; b) nulidade da CDA e da execução fiscal por se tratar de imóvel de propriedade de terceiros; c) impossibilidade de cobrança do IPTU diante da imunidade tributária conferida para a sociedade de economia mista sem fins lucrativos, nos termos do artigo 150, VI, “a”, da CF/88.

Manifestação do Município Apelante sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões pugnando pelo afastamento da ilegitimidade passiva, pela inexistência de quitação presumida e inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca (Id 14321494).

Pois bem,
passo ao enfrentamento das matérias de ordem pública.

De início, no tocante à imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a sociedade de economia mista apenas goza da imunidade tributária recíproca se prestar serviço público em regime de exclusividade (ARE nº 861.545 AGR/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 07/04/2015, data de julgamento 07/04/2015, DJ 24/04/2015).

Especificamente em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos habitacionais que
não exercem essa atividade em regime exclusivo
, o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido de não se estender a imunidade. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘A’) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.233.357/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/6/20)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1236338 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13- 08-2020)

Portanto, a parte recorrida (COHAB ES) não presta serviço público em caráter de exclusividade, não merecendo gozar de benefícios fiscais que não são extensivos ao setor privado, conforme o que estabelece o art. 173, § 2°, da Constituição Federal, não incidindo a imunidade tributária constitucional ao caso.

Prosseguindo, em relação à transferência do imóvel, por não ter sido suscitada no momento devido (embargos à execução fiscal), não pode ser analisada em sede de contrarrazões de apelação, haja vista não se tratar de matéria de ordem pública.

Por fim, quanto ao fundamento da extinção da execução fiscal, concluo que deve ser anulada a sentença recorrida.

Isso porque, houve a extinção da execução fiscal com base no inciso II, do artigo 924, do CPC (
quando a obrigação for satisfeita
), em virtude de presunção do adimplemento do parcelamento tributário noticiado nos autos unicamente pelo silêncio do Município Exequente ao ser intimado para se manifestar quanto à questão.

Desse modo, não é possível pressupor o adimplemento do crédito tributário exclusivamente em razão da inércia do Exequente em atender o pronunciamento judicial acerca do parcelamento realizado, sobretudo, à míngua de qualquer informação a respeito do efetivo pagamento.

Portanto, ausente a fundamentação válida para a extinção da execução fiscal com fundamento na satisfação da obrigação tributária, deve ser anulada a sentença, com o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença
e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)